Tribunal: TJSP
Processo: 1016257-59.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais universitários – Reclamação por vício do serviço – Processo no. 1033647-42.2019.8.26.0506 precedido de ação de exibição de documentos que tramitou sob o no. 1035185-92.2018.8.26.0506, na qual constou resposta da fornecedora em 02/02/2019 – Transcurso do prazo decadencial – Decisão aclarada – Embargos acolhidos, sem efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais universitários – Reclamação por vício do serviço – Processo no. 1033647-42.2019.8.26.0506 precedido de ação de exibição de documentos que tramitou sob o no. 1035185-92.2018.8.26.0506, na qual constou resposta da fornecedora em 02/02/2019 – Transcurso do prazo decadencial – Decisão aclarada – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.